Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700964-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANY MENDES SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove a requerente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo recursal. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora